Tribunal: TJPA
Processo: 0801512-23.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801512-23.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE RAIMUNDO NUNES CRUZ, MARCOS PEREIRA CASTRO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM, JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA DOS PACIENTES – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZOS ELÁSTICOS – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO-JUIZ – RAZOABILIDADE – PLURALIDADE DE RÉUS – COMPLEXIDADE DO FEITO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Pacientes denunciados como incursos nas sanções punitivas dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

2.
Alegação de excesso de prazo para formação de suas culpas.

3.
Inocorrência de excesso de prazo para formação da culpa dos paciente, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a se conferir maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, os pacientes tiveram suas prisões preventivas decretadas em 11/12/2018; já houve oferecimento da denúncia em 11/02/2019, e determinada notificação dos envolvidos em 14/02/2019; denúncia recebida; declínio de competência do juízo de Cametá para a Vara Especializada em 11/02/2020, tendo chegado o feito em 03/03/2020, o qual encaminhou o feito ao MP para manifestação acerca da competência.

Diante de todo esse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa dos pacientes, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando-se em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, a pluralidade de réus, ocorrência de incidentes processuais e complexidade do feito, o qual se apura uma suposta, refinada e grandiosa organização criminosa voltada à difusão de drogas na localidade.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS
e em DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Pacientes: José Raimundo Nunes Cruz e Marcos Pereira Castro.

Impetrante: Venino Tourão Pantoja Junior.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva

Processo nº: 0801512-23.2020.8.14.0000.

RELATÓRIO

VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
JOSÉ RAIMUNDO NUNES CRUZ E MARCOS PEREIRA CASTRO
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA
.

Aduz o impetrante
resumidamente, que os pacientes seguem presos em razão de investigação deflagrada em 13/12/2015, denominada operação “Rouge”, a qual os imputa os crimes insertos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas.

Assevera que os pacientes estão presos desde 17/12/2018 e alega excesso de prazo.

Requer, ao final, a concessão de medida liminar para que sejam postos em soltura os pacientes.

Autos distribuídos sob a relatoria do Des. Raimundo Holanda Reis, o qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

A medida liminar pugnada foi por mim indeferida em 27/02/2020 (Id. nº
2784408
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
, em 04/03/2020, prestou as informações no Id. nº 2834835
.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. n° 2873000).

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor dos pacientes,

alegando, para tanto, substancialmente,
excesso de prazo para formação de suas culpas

Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo, os pacientes tiveram suas prisões preventivas decretadas em 11/12/2018; já houve oferecimento da denúncia em 11/02/2019, e determinada notificação dos envolvidos em 14/02/2019; denúncia recebida; declínio de competência do juízo de Cametá para a Vara Especializada em 11/02/2020, tendo chegado o feito em 03/03/2020, o qual encaminhou o feito ao MP para manifestação acerca da competência.

Diante de todo esse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa dos pacientes, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando-se em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, a pluralidade de réus, ocorrência de incidentes processuais e complexidade do feito, o qual se apura uma suposta, refinada e grandiosa organização criminosa voltada à difusão de drogas na localidade.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
a presente ordem de
habeas corpus
e a
DENEGO
na
INTEGRALIDADE
.

É o voto.

Belém, 19

de maio de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 21/05/2020